Tribunal: CARF
Processo: 10711.726525/2015-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-04-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10711.726525/2015-09
ACÓRDÃO
3401-013.476 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WEATHERFORD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 29/08/2005
NULIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA DECLARAÇÃO. DIREITO DE
DEFESA. OFENSA NÃO CARACTERIZADA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o
ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação
normativa, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste
qualquer indício de violação às determinações legais; (iii) quando, no curso
do processo administrativo, há plenas condições do exercício do
contraditório e do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte
do sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da autuação e
(iv) quando não há demonstração de prejuízo advindo de eventual
irregularidade alegada
REGIMES ADUANEIROS. REPETRO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DEFERIDO SEM
QUALQUER EXIGÊNCIA DO TRIBUTO. PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA,
SEGURANÇA JURÍDICA E BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA
RETROATIVA.
O encerramento do regime especial com anuência expressa do Fisco, sem
lançamento tributário à época, gera no contribuinte a expectativa legítima
de regularidade e quitação de suas obrigações fiscais. A alteração posterior
desse entendimento fere o princípio da proteção da confiança legítima,
previsto no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencida a Conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio que negava provimento. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.476 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.726525/2015-09
2
Acórdão no 3401-013.475, de 18 de setembro de 2024, prolatado no julgamento do processo
10711.726661/2015-91, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Laércio Cruz Uliana Júnior,
George da Silva Santos, Celso José Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, Leonardo
Correia Lima Macedo e Ana Paula Giglio.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão que julgou
improcedente a Impugnação apresentada pela contribuinte acima identificada, relativa a
descumprimento de regime aduaneiro especial (Repetro) com a exigência dos tributos a ele
relativos: Imposto de Importação (II), Imposto sobre Produtos Industrializados Importação (IPI -
Importação), PIS/Pasep -Importação e Cofins - Importação, acrescidos de juros e multa de ofício, e
multa por descumprimento de regime.
De acordo com o relato fiscal, a interessada obteve o desembaraço dos bens
descritos na DI com os benefícios do Regime Especial de Importação e Exportação de Bens
destinados à Pesquisa e Lavra de Petróleo e Gás Natural - Repetro (de acordo com o art. 35, da
Instrução Normativa SRF no 004/2001).
Após uma série de pedidos de prorrogação (todos eles sem a apresentação do Ato
Declaratório Executivo –ADE vigente), a empresa solicitou autorização para destruição, a qual foi
deferida e regularizada a nacionalização da sucata.
Posteriormente tomou ciência do indeferimento do pedido de prorrogação de sua
habilitação ao Repetro.
A fiscalização, então, amparada pela Solução de Consulta Interna SRRF07/DISIT no1,
de 17/07/2013, que deu eficácia retroativa em relação à cobrança de tributos suspensos (efeitos
ex tunc), da data final do regime até os procedimentos de extinção realizados, lançou os tributos
proporcionais da admissão temporária, inclusive da multa de ofício e juros de mora.
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.476 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.726525/2015-09
3

Inconformada, a contribuinte apresentou Impugnação na qual, em apertada síntese,
se insurgiu contra a decisão nos seguintes pontos:
- nulidade do Auto de Infração em razão de o mesmo ter se embasado em aplicação
retroativa da Solução de Consulta Interna SRRF07/Disit no 1, de 2013;
- regularidade da conduta adotada pela Impugnante e inexistência de qualquer
descumprimento do regime aduaneiro especial ou da legislação vigente;
- impossibilidade de aplicação da Solução de Consulta Interna para dar fulcro ao
indeferimento do pedido de prorrogação de sua habilitação no Repetro.
Requer a nulidade do AI, sua integral improcedência ou, alternativamente, o
afastamento da cobrança d multa e dos juros, vez que a ela não poderia ser imputado nenhum
atraso.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil indeferiu a Impugnação
apresentada pelo interessado.
Irresignada, a parte veio a este colegiado, através de Recurso Voluntário, no qual
alega em síntese as mesmas questões levantadas na Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que
pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os fins
regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto ao conhecimento, transcreve-se o entendimento majoritário da turma,
expresso no voto do relator do acórdão paradigma:

Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
de sorte que dele se pode tomar conhecimento.

Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.476 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.726525/2015-09
4
Quanto ao mérito, transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no
voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
O colegiado divergiu da eminente relatora por entender, que quando o
contribuinte requereu a destruição e extinção do regime especial, tendo, o
Auditor, assim concordando e anuindo com a destruição e não realizando
nenhum lançamento, compreendeu-se que houve o encerramento do
regime especial sem que qualquer exigência tributária.
Por tais razões, em atenção à importância dos princípios da confiança
legítima, segurança jurídica e boa-fé objetiva nas relações entre o Fisco e
os contribuintes, manifesto meu desacordo com a decisão ora analisada. A
decisão recorrida desconsidera esses pilares fundamentais do Estado
Democrático de Direito, fragilizando a estabilidade das relações jurídicas
tributárias e administrativas.
Pois, não poderia o fisco ter realizado o lançamento se houve o
encerramento correto, sem exigência.
O princípio da proteção da confiança assegura ao contribuinte que as
manifestações e ações do Estado, quando claras e coerentes, gerarão
legítimas expectativas quanto à sua continuidade. No presente caso, ao
desconsiderar as expectativas criadas pelo Fisco em interpretações
anteriores, a decisão fere o dever de proteção da confiança legítima.
Ora se o Fisco autorizou a destruição das mercadorias para extinção do
regime, como poderia tempos depois lavrar auto de infração por
descumprimento?
A mudança abrupta de interpretação, especialmente quando aplicada
retroativamente, como no caso da aplicação ex tunc de soluções de
consulta administrativas, enfraquece o vínculo de confiança estabelecido
entre contribuinte e administração.
O Supremo Tribunal Federal (STF) tem reiterado a importância desse
princípio, afirmando que "os postulados da segurança jurídica e da
proteção da confiança projetam-se como expressões do Estado
Democrático de Direito" (RE 598.365).
Além disso, a atuação do Fisco, pautada no Decreto no 70.235/1972, exige
que os atos administrativos sigam estritamente as formalidades
necessárias para garantir o respeito ao contraditório e à ampla defesa.
Nesse sentido:
Em adendo, o lançamento é ato administrativo vinculado, em que os
motivos (leia-se, fatos e norma aplicável) encontram-se descritos em Lei e
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.476 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.726525/2015-09
5
que, por definição, contrapõe-se ao ato administrativo discricionário, em
que há escolha do administrador dos motivos e oportunidade do ato.
Admitir a possibilidade de simples modificação no lançamento em não
sendo constatado erro nos fatos, admitir que a Lei deixa ao talante do
aplicador a escolha entre dois caminhos igualmente legais, é o mesmo que
admitir que a aplicação da norma depende da escolha do legislador, é
“admitir que a atividade de lançamento [é] discricionária”.64 Não é demais
rememorar que o fundamento último da proibição de modificação de
critério jurídico é o princípio da confiança, tão bem descrito no art. 100 do
CTN, e no art. 24 da LINDB. Tais normas permeiam o campo tributário e
administrativo; por mais que se tente aduzir que nem sempre é possível
aplicar a norma tributária em relação ao direito aduaneiro, pois poderia
estar se tratando de matéria não tributária, o art. 24 da LINDB veio por
exteriorizar o princípio da segurança jurídica.
Tal exteriorização do art. 24 da LINDB é de suma importância, uma vez que,
quer seja pelo princípio da segurança jurídica, quer seja pelos demais que
orbitam a Constituição Federal, tem por objetivo que o cidadão tenha atos
previsíveis; inclusive, foi com esse afinco que se criaram mecanismos de
estabilização da jurisprudência nos Tribunais (súmula vinculante, súmulas,
repercussão geral etc.).1
A exigência de clareza e previsibilidade no comportamento da
administração tributária deve ser respeitada para evitar que o
administrado sofra prejuízos indevidos por mudanças inesperadas na
interpretação da norma.
Ainda, a segurança jurídica, prevista no artigo 5o, XXXVI, da Constituição
Federal, e reforçada pelo artigo 927 do Código de Processo Civil (CPC),
exige estabilidade e previsibilidade nas decisões administrativas e judiciais.
Ainda nesse sentido, o art. 2o da Lei no 9.784/1999:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade,
finalidade,
motivação,
razoabilidade,
proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse
público e eficiência.
A decisão recorrida não respeita esse princípio ao permitir a aplicação
retroativa de normas infralegais, gerando incerteza sobre os tributos
devidos e o cumprimento de obrigações acessórias. Tal situação é
especialmente relevante em casos de regimes aduaneiros especiais, como

1 ULIANA JUNIOR, L. C., e CASTRO NETO, O. G. de. REVISÃO ADUANEIRA NA IMPORTAÇÃO:
CONCEITO E LIMITES. Estudos Tributários e Aduaneiros – IX Seminário CARF / Francisco Marconi de
Oliveira ... [ et al.], Coordenador. Brasília: Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), 2024.
https://carf.economia.gov.br/publicacoes/estudos-tributarios-e-aduaneiros-ix-seminario-carf.pdf
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.476 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.726525/2015-09
6
o Repetro, onde a exigência de tributos suspensos após o indeferimento de
prorrogação pode gerar grandes passivos financeiros para o contribuinte.
A jurisprudência do CARF é firme no sentido de que qualquer modificação
de entendimento sobre a interpretação das normas tributárias deve
respeitar as garantias do contribuinte, principalmente quanto à
previsibilidade e à proteção da confiança.
O princípio da boa-fé objetiva impõe que a administração pública aja de
maneira transparente e leal, respeitando a confiança gerada por suas
próprias ações. No caso em análise, a cobrança retroativa de tributos
decorrente de interpretações administrativas recentes, como a Solução de
Consulta Interna DISIT no 01/2013, viola o dever de boa-fé. Essa solução foi
aplicada de maneira que trouxe prejuízos ao contribuinte, sem que
houvesse alteração na conduta fiscal que justificasse tal mudança.
De acordo com o artigo 9o do Decreto no 70.235/1972, as exigências
tributárias decorrentes do descumprimento de obrigações devem ser
claras e especificar os fatos que ensejaram o lançamento.
A aplicação de penalidades com base em atos administrativos que inovam
o entendimento jurídico, sem respeitar a boa-fé do contribuinte, é
juridicamente inadequada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) reforça que a administração não pode agir de maneira contraditória,
prejudicando direitos já estabelecidos e causando incerteza nas relações
jurídicas.
Diante de todo o exposto, dou provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio – Presidente Redatora

Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.476 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.726525/2015-09
7

Fl. 658
DF CARF MF
Original